Tribunal: TJSP
Processo: 1012928-06.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRÁFICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DA RÉ PARA EMBALAR MATERIAL IMPRESSO DE GRANDE VALOR AFETIVO. PERDA DO MATERIAL INCONTROVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos é firme em demonstrar a ocorrência dos fatos descritos pela autora. 2. Assim, de rigor a condenação da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRÁFICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DA RÉ PARA EMBALAR MATERIAL IMPRESSO DE GRANDE VALOR AFETIVO. PERDA DO MATERIAL INCONTROVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos é firme em demonstrar a ocorrência dos fatos descritos pela autora. 2. Assim, de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, que deverá ser equivalente ao valor necessário para a reimpressão das revistas perdidas. 3. É inegável que a demandante sofreu dano moral. A partir dessas considerações, reconhece-se que o valor requerido na petição inicial, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corresponde aos parâmetros normalmente adotados por esta Turma Julgadora, e por isso é acolhido.